Tribunal: TJDFT
Processo: 0700268-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por HELITON LUIZ DE SOUZA LANDIM em favor de SHAIENY DINIZ RODRIGUES, haja vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante da paciente, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 180 do Código Penal e do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 – respectivamente, receptação e transporte de entorpecentes. Em apertada síntese, o impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, por ausência dos requisitos legalmente exigíveis e de fundamentação concreta. Nega a participação no evento criminoso, o que atribui apenas a dois dos acusados, invoca o princípio da presunção de inocência e afirma que a ré é primária, tem bons antecedentes e residência fixa. Pede, ao final, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão cautelar da paciente e a sua imediata liberação. É o relato do essencial. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a liberdade requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, por ocasião da decretação da prisão preventiva do paciente, conforme passo a transcrever: Com efeito, os autuados foram presos após a prática de gravíssimo delito de roubo a ônibus, o que torna indiferente a primariedade dos autuados JOÃO VICTOR e SHAIENY. Esclareço que, muito embora na autuação de SHAIENY conste a capitulação do delito de receptação, da narrativa, pode-se perceber que também esteve envolvida no cenário da prática do roubo. Desse modo, manifesta a gravidade em concreto do delito. Por fim, descabe falar em conversão para as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma delas mostra-se apta no resguardo da ordem pública, que estaria vulnerada caso o autuado fosse posto em liberdade. (id 13529885, p. 87) De fato, trata-se de fato criminoso de significativa gravidade, em contexto de assalto a ônibus de transporte coletivo, cuja participação da ora paciente não pode, por ora, ser afastada, sendo por isso, aparentemente, preenchidos os requisitos legais justificadores da prisão cautelar, máxime a necessidade de salvaguardar a ordem pública. Recomendável, assim, a manutenção do decreto prisional, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação, inclusive a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator